Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RÉU REINCIDENTE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUSCINTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (ii) ausência de fundamentação.
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se de réu reincidente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos somente é permitida quando a reincidência não for específica e desde que a medida seja socialmente recomendável.
4. No caso, embora não configurada reincidência específica, não se vislumbra ser a medida socialmente recomendável, pois o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito.
5. A fundamentação sucinta não conduz à imprestabilidade da decisão, pois não se confunde com sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.